Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720058-50.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PENHORA VALORES DA NOVACAP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A agravante pede a reforma da decisão impugnada, sob os argumentos, em resumo que, o juízo da Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais é incompetente para o caso, porque, segundo afirma, merece o mesmo tratamento processual dispensado à Fazenda Pública. Diz que sendo mantida a indisponibilidade do valor bloqueado, inviabiliza suas finalidades sociais.
2. Quanto ao argumento de que existem outros bens que podem substituir a penhora dos valores encontrados em contas bancárias de titularidade da recorrente, é oportuno esclarecer que o pedido de substituição da penhora com a indicação de outros bens deve ser feito logo que ocorra a constrição.
3. Ainda que a recorrente – NOVACAP – desempenhe funções de elevada importância à sociedade, não é possível conceder-lhe o mesmo tratamento dado à Fazenda Pública que, a meu entender, apenas por força de lei se poderia atribuir esse tratamento. Deve, portanto, submeter-se ao mesmo tratamento aplicável aos demais entes privados, inclusive quando à possibilidade de penhora de ativos financeiros e à obediência de preferência como previsto no art. 935, CPC.
4. Em que pesem as alegações da recorrente, no sentido da inviabilidade da execução dos interesses primários e de possível atraso no pagamento de seus funcionários, a rigor não traz nenhum prova de que isso, de fato, possa acontecer. De modo que, não há razão para reformar a decisão impugnada.

5. Recurso desprovido